Tribunal: TJDFT
Processo: 0003458-64.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.
Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima, que é comparada à vitória. E frente ao que se observou no conjunto dos pedidos, houve sucumbência recíproca e equivalente das partes. Assim, é necessária a distribuição proporcional dos honorários.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.